Tribunal: TJSP
Processo: 1066634-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - Produção antecipada de provas – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC – Irresignação da autora - Pretensão do autor é a apresentação do contrato do plano de saúde e demais documentações relacionadas àquele, firmadas entre as partes, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de demanda

Ementa:
APELAÇÃO - Produção antecipada de provas – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC – Irresignação da autora - Pretensão do autor é a apresentação do contrato do plano de saúde e demais documentações relacionadas àquele, firmadas entre as partes, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de demanda judicial – Presente interesse de agir da autora, bem como subsunção do caso em tela à hipótese do art. 381, inciso III, do CPC – Devida a continuidade de processamento da ação de produção antecipada de prova na Primeira Instância – Sentença anulada – Recurso provido.